Tribunal: STF
Processo: ADI 6889
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(Petição/STF n. 77.026/2021)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. ESTADO DE MINAS GERAIS. DEFERIMENTO. 
Relatório 
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 15.6.2021, pelo Presidente da República, contra a Emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais n. 106, de 04 de dezembro de 2020, que acrescentou o art. 84-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, sob alegação de contrariedade ao artigo 2º; inc. LIV e LV do art. 5º; al. “b” do inc. XII e inc. XIX do art. 21 e inc. IV do art. 22 da Constituição da República. Tem-se na norma impugnada: 
    “Art. 1º – Fica acrescentado ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado o seguinte art. 84-A:
    “Art. 84-A – Ficam tombados, para fins de conservação, o Lago de Furnas e o Lago de Peixoto, localizados na Bacia Hidrográfica do Rio Grande, devendo seu nível ser mantido, respectivamente, em, no mínimo, 762m (setecentos e sessenta e dois metros) e 663m (seiscentos e sessenta e três metros) acima do nível do mar, de modo a assegurar o uso múltiplo das águas, notadamente para o turismo, a agricultura e a piscicultura”.
    Art. 2º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação".
    2. O Estado de Minas Gerais, em petição assinada pelo Governador, pelo Advogado Geral e por dois Procuradores daquele Estado requereu o ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae, pontuando que “a ação direta proposta trata, portanto, de questão transcendente, atinente à divisão de competências no federalismo e ao modo de vida de parte da população mineira, de sorte que o Estado de Minas Gerais tem muito a contribuir para o debate da questão Constitucional.
    Na espécie, há representatividade neste pedido de intervenção, pois o dispositivo impugnado impacta o âmbito político e jurídico do Estado de Minas Gerais, nas suas competências e autonomia, bem como o potencial turístico, agrícola e de piscicultura de importante região localizada em território mineiro”.
    3. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com alteração da Emenda Regimental n. 15/2004.
    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.130, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se: 
    “A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional” (DJe 2.2.2011).
    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades”.
    4. O Estado de Minas Gerais é pessoa jurídica de direito público, cuja representação judicial e extrajudicial compete à Procuradoria-Geral do Estado, razão pela qual se dispensa a apresentação de procuração pelos advogados públicos subscritores do requerimento de e-doc. 16, pois o mandato a eles conferidos decorre da lei.
    Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no julgado a seguir:
    “REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – UNIÃO – INSTRUMENTO DE MANDATO – DISPENSA. Uma vez subscrito o ato por detentor do cargo de advogado da União, dispensável é a apresentação de instrumento de mandato, da procuração. MAGISTRATURA – PARCELA DE EQUIVALÊNCIA – ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.448/92 – ESCALONAMENTO. A magistratura foi beneficiada pela equivalência prevista no artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.448/92, presente o disposto no artigo 93, inciso V, da Constituição Federal, surgindo, ante o escalonamento, valores absolutos a serem atualizados segundo os percentuais próprios, mostrando-se desinfluente legislação que veio a versar diferenças inferiores” (AO n. 1.757, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2013).
    Além disso, a petição foi subscrita pelo Governador do Estado de Minas Gerais, que detém capacidade postulatória para propor ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do inc. V do art. 103 da Constituição da República.
    5. Pelo exposto, reconhecidas a relevância da matéria, a pertinência temática e a representatividade do postulante, defiro o ingresso do Estado de Minas Gerais na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).
    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para incluir o Estado de Minas Gerais como amicus curiae e dos representantes legais, observadas as prerrogativas conferidas aos advogados públicos, bem como para adotar as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora